Tribunal: TJPA
Processo: 0816649-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816649-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR MODESTO RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Pedido de gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência após prévia intimação. Presunção relativa da declaração de insuficiência econômica. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jose Ribamar Modesto Rodrigues contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação revisional ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. A decisão agravada consignou que, embora alegada a hipossuficiência econômica, o agravante não apresentou documentos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mesmo após oportunizada a comprovação por meio da decisão de ID 24462560, conforme certificado no ID 24885358.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da alegação do agravante de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade e de que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência econômica, conforme decisão de ID 24462560, contudo não houve apresentação da documentação solicitada, conforme certidão de ID 24885358.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo ou documentação idônea capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A simples alegação de despesas ordinárias, compromissos financeiros habituais ou dificuldade econômica genérica não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade da justiça quando a parte, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, deixa de atender à determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental, especialmente quando a parte é previamente intimada para demonstrar sua condição econômica e permanece inerte. 2. Não merece reforma a decisão monocrática que mantém o indeferimento da gratuidade da justiça quando o agravo interno apenas reitera argumentos já apreciados, sem apresentar elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por
JOSE RIBAMAR MODESTO RODRIGUES
contra decisão monocrática de ID 26413996, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão proferida nos autos da ação revisional nº 0805069-58.2024.8.14.0006, movida pelo agravante contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

A decisão monocrática recorrida consignou que o pedido de gratuidade da justiça é disciplinado pelo art. 98 do Código de Processo Civil, o qual assegura o benefício à parte que comprovar insuficiência de recursos. Registrou, ainda, que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, destacou-se que o agravante alegou hipossuficiência, porém não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento. Assentou-se, também, que, por meio da decisão de ID 24462560, foi oportunizado ao agravante comprovar a hipossuficiência econômica, contudo a documentação solicitada não foi apresentada, conforme certificado no ID 24885358. Com base nesses fundamentos, concluiu-se pela inexistência de elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao ID 26718940, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

que o recurso deve ser conhecido independentemente do recolhimento de preparo, uma vez que o próprio objeto da insurgência consiste na concessão da gratuidade da justiça;

(ii)

que a exigência de custas para interposição do recurso representaria obstáculo ao exercício do direito de recorrer e comprometeria o acesso à justiça;

(iii)

que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário; (iv) que o magistrado somente poderia indeferir o benefício caso houvesse elementos seguros de que a parte possuiria condições financeiras de suportar as despesas processuais;

(iv)

que o agravante é autônomo, exerce atividade de pintor e se encontra em situação de vulnerabilidade econômica;

(v)

que sua renda seria instável e insuficiente para custear as despesas básicas de subsistência, razão pela qual o pagamento de custas processuais comprometeria o mínimo existencial;

(vi)

que a negativa da justiça gratuita violaria os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da proporcionalidade e da ampla defesa; e

(vii)

que a decisão agravada deve ser reformada para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à análise da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A insurgência recursal não merece acolhimento. Explico:

O agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, por ser pessoa natural e por ter declarado não possuir condições financeiras de suportar as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Alega, ainda, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que o indeferimento do benefício violaria o acesso à justiça.

Com efeito, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 5º, inciso LXXIV:

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

Por sua vez, o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, dispõe:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
”

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção de veracidade, mas tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos não confirmarem a alegada insuficiência econômica ou quando a parte, instada a comprovar sua situação financeira, deixa de apresentar documentação idônea.

No caso concreto, conforme consignado na decisão monocrática agravada, foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência econômica por meio da decisão de ID 24462560. Todavia, em cumprimento à referida determinação, a parte agravante não apresentou os documentos solicitados, circunstância atestada pela certidão de ID 24885358.

Esse ponto é essencial.

Não se está a negar que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural detenha presunção legal. Ocorre que tal presunção não é absoluta e não dispensa, em toda e qualquer hipótese, a demonstração mínima da alegada incapacidade financeira, especialmente quando o juízo, diante das circunstâncias do caso, determina expressamente a juntada de documentos comprobatórios.

A decisão monocrática agravada seguiu exatamente essa lógica: reconheceu a disciplina legal da gratuidade da justiça, admitiu a existência da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, mas concluiu que, diante da ausência de comprovação documental após prévia oportunidade concedida à parte, não havia elementos suficientes para reconhecer a hipossuficiência do agravante.

O agravo interno, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já examinados, especialmente quanto à presunção de veracidade da declaração de pobreza, ao acesso à justiça e à alegada impossibilidade de arcar com custas processuais. Contudo, não apresenta elemento novo apto a infirmar o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica após intimação específica para tanto.

Também não prospera a alegação de que não teria sido oportunizada a juntada de documentos, pois a decisão monocrática registra expressamente que houve determinação nesse sentido, por meio do ID 24462560, e que o não atendimento foi certificado no ID 24885358.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada pelo próprio agravante, reconhece que a declaração de hipossuficiência pode ser suficiente quando não houver elementos que a infirmem, mas também admite que o magistrado examine as circunstâncias do caso concreto e exija comprovação quando entender necessário.

Nesse sentido:

“
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser obtido pela simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família (...). A presunção legal poderá ser elidida por prova em contrário, e também o magistrado, avaliando as alegações da parte interessada ou as circunstâncias da causa, examinará as condições para o seu deferimento.
”
STJ, REsp nº 875.687/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22.08.2011.

No mesmo sentido, o precedente também invocado nas razões recursais registra que:

“
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
”
STJ, AgInt no REsp nº 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021, DJe 21.10.2021.

A expressão “
presunção iuris tantum
” confirma justamente a natureza relativa da declaração de pobreza. Assim, se a parte é intimada para comprovar a alegada hipossuficiência e permanece inerte, não há como impor ao julgador o deferimento automático do benefício.

A mera afirmação de que o agravante exerce atividade autônoma de pintor, possui renda instável e enfrenta despesas ordinárias não basta, no contexto destes autos, para reformar a decisão agravada, sobretudo porque o fundamento determinante da decisão monocrática foi a ausência de documentação comprobatória após oportunidade expressamente concedida.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de desacerto na decisão monocrática, deve ser mantido o entendimento anteriormente adotado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, preservando a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Relatora

Belém, 03/06/2026